Tribunal: TJSP
Processo: 1033142-35.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL – PRETENSÃO À DISPONIBILIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO DOMICILIAR (HOME CARE) – DOENÇA GRAVE – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – IMPOSSIBILIDADE. 1. A disponibilização de tratamento domiciliar ("home care"), para o favorecimento de apenas um cidadão, em detrimento da coletividade, a despeito da condição, os problemas de saúde

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL – PRETENSÃO À DISPONIBILIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO DOMICILIAR (HOME CARE) – DOENÇA GRAVE – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – IMPOSSIBILIDADE. 1. A disponibilização de tratamento domiciliar ("home care"), para o favorecimento de apenas um cidadão, em detrimento da coletividade, a despeito da condição, os problemas de saúde experimentados pela parte autora e o disposto no artigo 196 da CF, ofende os princípios da razoabilidade e igualdade. 2. Ausência de comprovação do caráter excepcional da pretensão deduzida na petição inicial. 3. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 4. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, em favor da parte vencedora, a título de observação, com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC/15. 5. Ação de procedimento comum, julgada improcedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 6. Sentença recorrida, ratificada. 7. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, desprovido, com observação.